Tribunal: TJES
Processo: 0000926-87.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-87.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AMARO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000926-87.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AMARO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA SIMOES DE ASSIS - ES33972

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIAÇÃO DROGADIAÇÃO E OU DECLASSSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Analisando os autos não se verifica qualquer laudo e ou incidente de insanidade mental que possa materializar que este não possuía nenhuma compreensão do ato que cometeu, não sendo assim, aferir sua alegada inimputabilidade, como alega a defesa.
A
conduta da ré possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância, bem como a desclassificação do furto para a forma tentada, além de encontrar impedimento na legislação vigente como supramencionado, pode significar um estímulo à prática de delitos
. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000926-87.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL AMARO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA SIMOES DE ASSIS - ES33972

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“[...] que no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 21h24min., na Rua Senador Atílio Vinvacqua, Centro, perto do Bombocados, em Guaçuí/ES, os ora denunciados, agindo com consciência e vontade e animus furandi, subtraíram para si coisa alheia móvel do veículo de propriedade do Supermercado do Povo.

Consta dos autos que, na ocasião, os denunciados subtraíram uma bateria Heliar de caminhão B371101A011, avaliada em aproximadamente R$ 700,00 (setecentos) reais), conforme auto de apreensão e auto de avaliação de fls. 21/22.

Conforme consta, a polícia militar recebeu a informação de que dois indivíduos haviam furtado a bateria de um veículo estacionado próximo ao Hotel Minas Gerais e que teriam tomado sentido Bombocados. Diante dos fatos, com apoio da RP 3432, em patrulhamento, os denunciados foram localizados próximos a rodoviária carregando o objeto furtado. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime no artigo no artigo 155,
§
4º, IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

A defesa sustenta inicialmente pela absolvição do delito, ante a severa drogadição do apelante, analisando os autos não se verifica qualquer laudo, ou incidente de insanidade mental que possa materializar que este não possuía nenhuma compreensão do ato que cometeu, não sendo assim, aferir sua alegada inimputabilidade, como alega a defesa. Seguindo este mesmo entendimento, afasta-se também o pleito de se aplicar privilégio previsto no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal.

Portanto, deste modo não há qualquer prova que possa ser utilizada para fazer prosperar as teses defensivas.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas no Boletim Unificado 46030356; Auto de Apreensão; Auto de Avaliação, Auto de Restituição e Relatório Final de Inquérito Policial.

Assim, mantenho como acima exposto, a conduta da recorrente revela-se alto grau de reprovabilidade e a expressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a absolvição e a desclassificação requerida.

A defesa pugna pela aplicação da aplicação ao mínimo legal.

Importante ressaltar, que se verifica em consulta ao INFOPEN que o recorrente ostenta condenação pela prática do roubo qualificado e ainda responde por outras três ações penais pela mesma prática, uma por tráfico e associação, outra por lesões corporal e por esta, em análise no presente recurso.

Continuando, vejamos os fundamentos da primeira fase da dosimetria
:

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, constato que a
culpabilidade
do acusado não ultrapassou o grau ordinário, comumente empregado em tais delitos.
Antecedentes
maculados, eis que possui condenação criminal transitada em julgado nos autos dos processos 0001472-55.2015.8.08.0020 e 0002167-72.2016.8.08.0020. Quanto sua
conduta social e personalidade
, não há elementos nos autos que possam desaboná-las. Os
motivos
do crime relacionada ao intuito de obtenção de bens mediante furto, não autoriza a majoração da pena. As
circunstâncias
são comuns ao tipo penal. As
consequências
não são graves, eis que a
res furtiva
foi restituída em boas condições. A
vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02

(dois)

anos

e 09 (nove) meses de reclusão e 11

(dez) dias-multa.

Presente as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, previstas no Art. 65, III “d”,
razão pela qual atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois), 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes. Embora o réu tenha sido condenado nos autos dos processos
0001472-55.2015.8.08.0020 e 0002167-72.2016.8.08.0020, o trânsito em julgado das condenações foi posterior à prática dos novos fatos, não caracterizando a reincidência.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.